Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004734-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADILSON TEIXEIRA DE BESSA - CPF: 362.974.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IDELFONSO DE PASSOS - CPF: 142.425.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TARTARI JUNIOR - CPF: 545.972.001-00 (AGRAVANTE), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVADO), SERGIO TARTARI JUNIOR - CPF: 545.972.001-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por terceiro interessado (arrematante), alegando omissão no acórdão que acolheu Agravo de Instrumento para determinar nova avaliação de imóvel penhorado.

II. Questão em discussão:

2. O ponto central consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese apresentada pelo embargante de que a avaliação anterior do imóvel foi devidamente atualizada, não sendo necessária nova avaliação.

III. Razões de decidir:

3. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, pois houve omissão quanto à análise da atualização monetária do valor da avaliação do imóvel, realizada antes do leilão.

4. A atualização do valor da avaliação afastou a necessidade de nova avaliação, uma vez que não houve indícios de que o valor do imóvel sofreu valorização acima da correção aplicada.

5. Após o julgamento do Agravo de Instrumento, uma nova avaliação foi realizada no processo de origem, com valor inferior ao previsto no edital da hasta pública, demonstrando ausência de prejuízo para as partes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão anterior e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel.

Tese de julgamento:
“Não há necessidade de nova avaliação de imóvel penhorado se o valor da avaliação anterior foi devidamente atualizado conforme índices de correção monetária e não há indícios de significativa valorização do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 20909692720238260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/06/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023; TJ-PR - AI: 00200515020198160000 PR 0020051-50.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 03/07/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
SERGIO TARTARI JUNIOR
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
0040236-05.2011.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
.

O Agravante interpôs o presente recurso em face da decisão interlocutória de ID. 141269544 nos autos principais que indeferiu a realização de novo laudo de avaliação do imóvel penhorado e que seria levado à leilão.

Assim, buscou a reforma da decisão aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]este Agravante entende que sendo realizada a última avaliação no patrimônio penhorado em outubro de 2022, tal situação necessariamente ocasionará em prejuízos na presente hipótese [...]
”;

2)
“
[...]se não for atualizado o patrimônio levado a leilão, a dívida com toda certeza será atualizada e, consequentemente, trará prejuízos ao devedor se o seu próprio patrimônio designado a leilão também não for atualizado na proporção [...]”
; e

3)
“
[...]Verificasse, nesse sentido, a necessidade de nova avaliação do patrimônio, já que a dívida a ser amortizada pelo leilão do patrimônio certamente será atualizada, e no caso do imóvel, segundo o juízo de primeira instância, não haverá atualização na mesma proporção, vindo a trazer sérios prejuízos ao devedor [...]
”.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo para que se suspendesse a “
designação de hasta pública para os dia 07/03/2024 e 14/03/2024, até que seja realizada nova avaliação sobre o patrimônio penhorado
” e, no mérito, que fosse reformada a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação.

A liminar foi deferida no ID. 204607166, para que se suspendesse a realização da hasta pública.

Após a comunicação entre instâncias, o magistrado de piso determinou o cumprimento da decisão (ID. 143285606 – autos 0040236-05.2011.8.11.0041). Todavia, o leilão foi realizado e imóvel arrematado, conforme informação do leiloeiro no ID. 144610538 da ação principal.

A instituição financeira Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 206333156 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

No ID. 207942669, a parte SERGIO TARTARI JUNIOR, informando ser terceiro interessado, arrematante do imóvel em leilão, apresentou contrarrazões ao Agravo pugnando pelo seu desprovimento, sob fundamento de que embora não tenha sido realizada nova avaliação do imóvel, o valor da avaliação anteriormente realizada fora devidamente corrigido para a nova hasta pública.

O processo foi levado a julgamento e esta C. Câmara, por unanimidade, proveu o recurso; sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEILÃO DE BEM PENHORADO – ARREMATAÇÃO CANCELADA POR INADIMPLENCIA DO ARREMATANTE – DETERMINAÇÃO DE NOVO PRACEAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSBILIDADE – AVALIAÇÃO FEITA A MAIS DE UM ANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Ademais, referida medida encontra respaldo legal, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

Em face da decisão colegiada, o terceiro interessado SERGIO TARTARI JUNIOR apresentou Embargos de Declaração alegando a existência de omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o acórdão embargado acabou por incidir em omissão na análise das referidas contrarrazões, deixando de apreciar o pedido de desprovimento do Agravo de Instrumento à luz dos fundamentos expostos pelo ora Embargante [...]
”;

2)
“
[...] a existência de lapso temporal entre a última avaliação do imóvel (20/10/2022) e a data da realização do novo leilão do bem (07/03/2024 e 14/03/2024) não é capaz, por si só, para fundamentar nova avaliação. Isso porque, somente é admissível nova avaliação quando presentes elementos de prova que outorguem sustentação à pretensão manifestada pela parte. [...]
”; e

3)
“
[...] o valor atribuído ao bem pelo Perito Judicial em 20/10/2022, de R$ 1.251.854,40 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), foi devidamente atualizado, de acordo com o índice de correção monetária, na data de 01/01/2024, para a quantia de R$ 1.310.060,64 (um milhão, trezentos e dez mil e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme expressamente constou no Edital do Leilão [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão alegada.

O Agravante embargado apresentou suas Contrarrazões (ID. 222305651) pugnando pelo desprovimento dos embargos.

No ID. 240689177, a parte Embargante veio aos autos informar que foi realizada nova avaliação do imóvel nos autos principais e o laudo valorou o bem em valor inferior ao previsto no edital da hasta pública, pugnando assim pela concessão de efeito suspensivo ao Acórdão a fim de evitar a realização de novo leilão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte SERGIO TARTARI JUNIOR alega a existência de omissão no acórdão em relação às suas teses.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, entendo ter razão a parte embargante, tendo ocorrido omissão no voto em relação às suas teses, sendo que estas se mostram bastante relevantes para o justo e adequado julgamento da demanda.

Assim sendo, desde logo ressalto ser pertinente a anulação do Acórdão anteriormente lançado, haja vista a omissão quanto questão fática importante para o julgamento.

Isso porque, ao analisar a inicial do Agravo e as contrarrazões apresentadas pela instituição financeira, este relator foi convencido de que a realização de novo leilão sem qualquer atualização do valor de avaliação do imóvel acarretaria severo prejuízo para a parte agravante. Isso porque a última avaliação fora realizada em outubro de 2022 e a nova hasta pública seria realizada em março de 2024, lapso esse considerável o suficiente para ensejar a realização de atualização da avaliação.

Entretanto, conforme demonstrado pelo Embargante, houve sim atualização monetária do valor da avaliação do bem, fato esse até então desconhecido por este relator. O convencimento deste relator se embasou no fato de ser indevida a realização de nova hasta pública com o mesmo valor previsto em avaliação realizada há mais de 01 ano. Contudo, tal premissa se mostrou dissociada da realidade fática.

Sob essa ótica, entendo que, tendo sido realizada a devida atualização monetária do valor previsto na última avaliação realizada e não havendo quaisquer indícios de que houve significativa majoração do valor do bem, acima do índice de atualização, se mostra impertinente a realização de novo laudo pericial de avaliação do imóvel. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que indeferiu pedido de reavaliação do imóvel penhorado nos autos. Descabimento.
Imóvel que foi objeto de avaliação judicial, cabendo a mera atualização monetária sobre o montante determinado pelo avaliador.
Agravante que tomou ciência inequívoca dos atos processuais e datas dos leilões, sem apresentar prova a permitir o pedido de nova avaliação. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2254497-77.2022.8.26.0000 Marília, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 15/03/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Leilão judicial eletrônico de imóvel já realizado, sem arrematação – Ausência de qualquer prejuízo que ensejasse a nulidade aventada pelos devedores – Desnecessidade de nova avaliação de imóvel oferecido como "garantia extra" em acordo homologado nos autos –
Simples atualização monetária do valor de avaliação pelos índices da Tabela Prática desta Corte
– Excesso de execução inexistente – Cálculos apresentados pelos devedores que desconsideram multa contratual e mora pelo inadimplemento – Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 22634235220198260000 SP 2263423-52.2019.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 12/02/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO - I – Decisão agravada que indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel cujo leilão já foi designado – Hipótese em que o bem foi avaliado em março de 2014 e cujo valor foi devidamente atualizado monetariamente, conforme edital de leilão –
Ausência de qualquer indício de que o imóvel sofreu valorização imobiliária superior à atualização monetária – Nova avaliação que apenas onerará ainda mais a exequente e, por via de consequência, a executada ora agravante – Nova avaliação incabível
– Inteligência do artigo 873 do CPC – Precedentes deste E. TJSP - Atualização monetária que deve ser feita até a data da realização do leilão - Decisão mantida - Agravo improvido, com recomendação".

(TJ-SP - AI: 20909692720238260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/06/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. I – NOVA AVALIAÇÃO. PEDIDO REJEITADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. II – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR CONSTANTE EM LAUDO DE AVALIAÇÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICE OFICIAL. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A MÉDIA DO INPC/IGP-M, EM NOVA CORREÇÃO.I – Não tendo sido demonstradas as hipóteses do art. 873 do CPC, rejeita-se o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. II –
Para a atualização monetária do valor apontado no laudo de avaliação do imóvel, há de se adotar o índice oficial
, ou seja, a média do INPC/IGP-M.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0020051-50.2019.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 03.07.2019)

(TJ-PR - AI: 00200515020198160000 PR 0020051-50.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 03/07/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA IMÓVEL - ADJUDICAÇÃO - VALOR DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORA - AVALIAÇÃO BEM - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Se antiga a última planilha atualizada do débito, correta a atualização do valor devido com incidência de juros de mora e correção monetária para efetiva satisfação do direito do credor. 2.
Não se constatando quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC que ensejaria a reavaliação do bem penhorado, razoável a sua mera atualização com aplicação dos índices de correção monetária, cujo objetivo se limita a manter a equivalência do valor da moeda, preservando-se o direito de ambas as partes
. 3. Tratando-se de valor depositado em conta judicial, a instituição financeira responsável já efetiva a respectiva atualização, fazendo incidir sobre estes valores remuneração específica. 4. Cuidando-se de meros cálculos aritméticos relativos à atualização monetária do valor exequendo e da avaliação do imóvel penhorado, suficiente o auxílio da Contadoria Judicial para sua elaboração ou conferência, caso já elaborados pelo próprio credor.

(TJ-MG - AI: 10134091132644002 Caratinga, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2017)

De outro lado, convém destacar que após a publicação da decisão colegiada, foi realizada nova avaliação do imóvel no processo de origem (ID. 164391375 - 0040236-05.2011.8.11.0041), a qual valorou o bem em valor inferior ao qual foi levado em hasta pública, de modo que, a meu ver, não houve qualquer prejuízo para nenhuma das partes.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seu efeito infringente para
ANULAR
o Acórdão anteriormente proferido e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a r. decisão agravada tal como lançada.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024